Tribunal: TJMT
Processo: 1068469-32.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068469-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO LACERDA NASCIMENTO - CPF: 007.532.121-10 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO ADEQUADA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrente não apresentou elementos hábeis a demonstrar a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, caracterizada pelo cancelamento do voo originalmente contratado pelo Recorrido, bem como pelo descumprimento das determinações presentes na Resolução nº 400 da ANAC, no que diz respeito à reacomodação do passageiro na primeira oportunidade de voo para o mesmo destino.

In casu
, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que o cancelamento inesperado do voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação do Recorrido com a possibilidade de não cumprir com o seu compromisso, somada à ansiedade, frustração e estresse decorrentes da falta de assistência com a reacomodação em novo voo pela empresa recorrente, bem como do atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

A condenação da Recorrente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Reclamada ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 19.791,45) e danos morais (R$ 4.000,00), ambas acrescidas de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que o cancelamento do voo do Recorrido decorreu da readequação da malha aérea, de modo que não teria cometido ato ilícito a ensejar sua condenação por danos morais e materiais, fazendo o possível para minimizar o transtorno, em cumprimento às determinações presentes na Resolução nº 400 da ANAC.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de afastamento integral da condenação, sendo a ação julgada improcedente ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja determinada a redução considerável do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Pois bem.

Cinge-se a análise deste recurso acerca da condenação da Recorrente em danos morais e materiais e a possibilidade de reforma da sentença nesse ponto, ante a presença de excludente de responsabilidade da companhia aérea reclamada.

No caso em apreço, em decorrência de férias com a família, o Reclamante/Recorrido narra ter adquirido passagens aéreas para voo do dia 18/11/2022, partindo de Punta Cana, na República Dominicana, com destino a São Paulo/SP, o qual foi cancelado sem justo motivo. Assim, fora submetido à situação de desgaste no aeroporto, diante das tentativas frustradas de reacomodação em outro voo pela Recorrente, o que resultou na aquisição de novas passagens, de companhia aérea diversa, a fim de chegar a tempo para compromisso (agendamento de visto americano) que tinha marcado na cidade de São Paulo, para o dia 21/11/2022.

Em defesa, a companhia aérea alegou que o cancelamento do voo se deu em razão de
“modificações realizadas na malha aérea do aeroporto de destino e/ou origem”
, reafirmando, na peça recursal, ter feito o que pôde para minimizar o problema, fazendo menção ao oferecimento de reacomodação em outro voo à parte recorrida.

Ocorre que, nos argumentos recursais, a Recorrente alega ter agido em conformidade ao artigo 28 da Resolução nº 400 da ANAC, que traz a seguinte previsão:

“Art. 28.
A reacomodação será gratuita
, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I -

em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade
; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.”
G.N.

Todavia, os elementos trazidos aos autos indicam que, após ser realocado em voo da COPA AIRLINES que também foi cancelado,
o Recorrido se viu obrigado a adquirir novas passagens para o mesmo trecho
, com embarque no dia 19/11/2022, uma vez que a companhia aérea reclamada ofereceu como opção apenas voo no dia 22/11/2022,
deixando de observar o pressuposto da reacomodação na primeira oportunidade
.

Assim sendo, como bem registrado pelo julgador na sentença, o Sr. Bruno faz jus ao reembolso do montante dispendido com essas passagens (R$ 19.971,45, conforme comprovante acostado ao id. 180462158), o qual se enquadra ao limite estabelecido pela Convenção de Montreal, norma aplicável aos
casos de indenização por danos materiais
no âmbito do transporte aéreo internacional.

Destaque-se ainda que, considerada a teoria do risco do negócio ou da atividade, é certo que a Recorrente
não foi capaz de provar, por telas sistêmicas, a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3º, I e II, do CDC), ensejando a responsabilidade objetiva por possíveis danos causados aos seus clientes.

Ademais, quanto à ocorrência dos danos morais, estabelece o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei nº 14.034/2020) que
“a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
.

In casu
, entendo que
o prejuízo ficou demonstrado nos autos
, dado que o cancelamento inesperado do voo originalmente contratado evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação do Recorrido (e sua família) com a possibilidade de não cumprir com o seu compromisso, somada à ansiedade, frustração e estresse decorrentes da falta de assistência com a reacomodação em novo voo pela empresa recorrente, bem como do atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, tenho que a condenação no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023